Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749326-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA FIGUEIRA AGRAVADO: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NATALINA FIGUEIRA (embargate), ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro de no 0741848-48.2023.8.07.0001 promovido pela agravante em desfavor de VANIA LUSTOSA DE MELO (embargada), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro (ID 175261198 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 53566663), a agravante alega que a decisão agravada indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro por ela opostos, onde alega ser possuidora do imóvel objeto da discussão travada nos autos da ação de imissão de posse no 0700904-72.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravada, VANIA LUSTOSA DE MELO, em face de BRENDA ELLEN MARQUES DA SILVA e JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA. Esclarece que ocupa o imóvel objeto dos autos da ação de imissão de posse, situado no Setor Leste, Quadra 07, Conjunto 03, Lote 04 – Estrutural/DF, há 05 (cinco) anos e que a referida ação de imissão de posse foi ajuizada contra a sra. Brenda Ellen Marques da Silva, que coabitava no mesmo imóvel juntamente com a ora agravante, motivo pelo qual opôs embargos de terceiro, para que seja incluída no polo passivo da ação e reivindicar seus direitos. Afirma que os documentos dos autos comprovam a sua posse, considerando a concessão de uso pelo Governo do Distrito Federal - GDF, devendo ser concedido efeito suspensivo com o fim de evitar prejuízos irreparáveis à embargante, ora agravante. Argumenta que o Termo de Concessão e Uso apresentado pela agravada foi expedido em data posterior ao concedido à agravante, devendo ser considerado nulo, tendo em vista o título da agravante ser mais antigo. Aponta que o indeferimento do efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau se justificou pela existência de um distrato realizado pela agravante e a sra. Brenda Ellen Marques da Silva, de modo que o Juiz considerou que a posse da agravante adveio de modificação injurídica do estado de fato do bem em questão. Sustenta que o referido distrato foi elaborado em momento posterior ao ajuizamento da ação de imissão de posse e que, a agravante já exercia posse sobre o bem com lastro no Termo de Concessão de Uso a ela expedido pelo GDF. Assevera que a posse é um fato, caracterizada pelo exercício de domínio sobre o bem, devendo ser considerado possuidor aquele que cuida da coisa como se fosse sua, não podendo ser confundida com a propriedade, uma vez que nenhuma das partes a possui. Aponta que eventual irregularidade na cadeia de transmissão do bem deveria ser arguida em ação própria pela CODHAB e não de ofício pelo Magistrado. Aduz que a decisão contém vícios processuais insanáveis, na medida em que o Juiz a quo ignorou os embargos de terceiro opostos, dando andamento na ação principal. Entende que a agravante deveria ter sido incluída nos autos da ação principal, que deveria ter sido suspensa até o julgamento final dos embargos, defendendo que os atos processuais praticados devem ser considerados nulos, visto que os embargos só foram apreciados depois que perderam o objeto através da publicação de sentença nos autos principais. Alega que a continuidade da ação principal sem a apreciação dos embargos opostos pode acarretar prejuízos irreparáveis à agravante, uma vez que não terá para onde ir com a sua família. Afirma que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, requerendo a anulação dos atos proferidos na ação principal após a oposição dos embargos de terceiro. No mérito, requer a confirmação da medida liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao feito originário e garantida a manutenção da posse da agravante. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 175261198). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, encontram-se presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, se faz necessário esclarecer as circunstâncias de fato que permeiam a questão trazida ao debate, considerando as peculiaridades do caso. Em 14 de janeiro de 2021 a agravada, Vania Lustosa de Melo, ajuizou ação de imissão de posse em face de Brenda Ellen e José Victor (processo no 0700904-72.2021.8.07.0001), requerendo a imissão na posse do imóvel localizado no Setor Leste, Quadra 07, Conjunto 03, Lote 04 – Estrutural/DF, utilizando como fundamento a existência de Termo de Concessão de Uso (ID 81180576 - processo no 0700904-72), bem como de edital de disponibilização do referido imóvel em seu favor (ID 81180575 – Pág. 2 processo no 0700904-72). Conforme documento acostado nos autos da ação de imissão de posse (processo no 0700904-72), o terreno em questão foi disponibilizado para Maria de Fátima de Assis em 10 de janeiro de 2008 (ID 87680641 - processo no 0700904-72). Após, em 26 de junho de 2010, o bem foi irregularmente transmitido para Aguinaldo Lima Gomes, por meio do Termo de Cessão de Direitos constante no ID 174612068 dos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante (processo de origem no 0741848-48). Por sua vez, em 01 de agosto de 2018, o sr. Agnaldo Lima transferiu irregularmente a posse do bem para a sra. Natalina Figueira, ora agravante, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de ID 174612069 (autos do processo de origem no 0741848-48). Independentemente da irregularidade constante na cadeia de transmissão da posse do imóvel objeto da presente discussão, é fato que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB concedeu à Natalina Figueira, ora agravante, Termo de Concessão de Uso sobre o bem em questão no dia 27 de agosto de 2018, o que se verifica no documento de ID 174612070 (autos do processo de origem no 0741848-48). Além disso, a agravante anexou aos autos documentos que demonstram que exerce a posse sobre o bem, como por exemplo boleto de taxa de execução de obra em seu nome (ID’s 174612075 e 174612084). Não obstante a demonstração de que exerce posse sobre o imóvel objeto dos autos, o Juiz a quo entendeu que não estavam presentes os requisitos para deferir o pedido de suspensão liminar requerido pela embargante, nos seguintes termos (ID 175261198 – autos do processo de origem): DEFIRO, em favor da embargante, os benefícios da gratuidade de justiça. Porque a eventual procedência do pedido formulado no feito de n.o 0700904-72.2021.8.07.0001 repercutiria em sua esfera patrimonial, uma vez que detentora de concessão de uso, outorgada pelo Governo do Distrito Federal, do imóvel sito na quadra 07, conjunto 03, casa 04, Setor Leste, Cidade Estrutural – DF, objeto da pretensão possessória deduzida naqueles autos, postula a embargante, "in limine litis", a suspensão da aludida ação até o julgamento do mérito destes embargos. Cotejando ambos os processos, porém, apura-se que a Administração Pública, ao conceder à embargante o uso do imóvel "sub judice", proibiu expressamente a "comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária sobre a posse" do bem em questão, vedação não observada por aquela parte que, inobstante o instrumento de distrato apresentado nos ids. 174612085/174612086, cedeu para terceiro os direitos de posse que lhe foram outorgados. Assim, e porque se depreende dos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, que a posse em que se escuda a proteção postulada pela embargante adveio de modificação injurídica do estado de fato do bem objeto da ação possessória de n.o 0700904-72.2021.8.07.0001, INDEFIRO a suspensão liminar requerida na inicial. Cite-se a embargada, por meio de publicação no nome do advogado por ela constituído na "supra" aludida possessória, para impugnar. Desse modo, o fundamento para o indeferimento do pedido de suspensão do feito principal (ação de imissão de posse) foi a existência de suposta irregularidade praticada pela embargante, com a transferência irregular do imóvel para terceiro, ante o distrato realizado entre a embargante e a sra. Brenda Ellen em 05 de maio de 2021 (ID’s 174612085 e 174612086 – autos do processo de origem), em desacordo com a proibição de transferência constante no Termo de Concessão de uso Expedido pelo GDF. Em que pese a existência do referido distrato, que teve por objeto o cancelamento de anterior contrato de doação realizado entre a agravante e a sra. Brenda Ellen, ficando determinada restituição da possa à agravante, o que, em tese, configuraria descumprimento de cláusula contratual entre a agravada e a CODHAB, a questão não foi suficientemente discutida nos autos dos embargos, motivo pelo qual não pode ser utilizada para negar a existência da posse da agravante sobre o imóvel, situação de fato evidenciada pelos acervo probatório colacionado aos autos. Nesse momento processual, cabe ao Magistrado a análise da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da suspensão de eventuais medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como para a manutenção do bem na posse da embargante. A discussão acerca da existência de irregularidade na destinação do bem cedido à embargante pela Administração Pública deve se dar em momento próprio, garantindo-se o direito de ampla defesa e contraditório, até para que se decida as questões atinentes à controvérsia. Contudo, a irregularidade na cadeia de transmissão, por si só, não é suficiente para afastar a situação de fato vivenciada pelas partes, até porque a própria CODHAB, ciente da existência de diversas transferências irregulares do imóvel, acabou por expedir Termo de Concessão de Uso em favor da agravante. Além disso, não há notícia nos autos de que a Administração Pública tenha buscado a revogação da concessão de uso expedida para a recorrente (ID 174612070 – autos do processo de origem). Sobre a questão, o art. 678 do Código de Processo Civil determina que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso dos autos, em sede de cognição sumária, restou suficientemente demonstrado que a agravante exerce posse sobre o bem objeto do litígio, evidenciando a probabilidade do direito invocado para que eventuais medidas constritivas sobre o bem sejam executadas, como por exemplo a imissão na posse por parte da agravada, bem como para garantir, até que seja dada solução definitiva para o imbróglio, a manutenção da agravante na posse do imóvel. No caso, o perigo de dano também restou suficientemente demonstrado, uma vez que já há sentença proferida nos autos da ação principal (processo no 0700904-72), em que foi determinada imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel em questão. Assim, até que se resolva as questões relativas à realidade possessória do bem em questão, mostra-se necessária a manutenção da posse da agravante no imóvel, considerando que é quem exerce, de fato, a atual posse sobre o bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar qualquer ato constritivo sobre o imóvel objeto dos autos de origem, bem como para determinar a manutenção da posse do bem em favor da embargante, ora agravante, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro opostos na origem. Por fim, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil[3], registra-se que se revela prudente que o Juízo de origem oficie a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB para que esclareça a atual realidade possessória do bem em questão e o motivo da existência de dois Termos de Concessão de Uso sobre o mesmo imóvel, ou eventual revogação da concessão anteriormente concedida à agravante. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;